Tribunal: TJMT
Processo: 1065962-64.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065962-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 058.890.751-01 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO NÃO PRESCRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 43, §1º, do CDC, não caracteriza ato ilícito.

2. A inclusão de débito no SCR não constitui restrição ao crédito, mas sim registro informativo, não ensejando indenização por danos morais.

3. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

2. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Victor Hugo Fernandes de Almeida Oliveira interpõe Agravo Interno, buscando a reforma da decisão desta relatora e o consequente provimento do recurso inominado, com fundamento nas razões expostas.

Banco Bradesco Cartões S.A, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025